Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS CONTESTAÇÃO E SEM CONSENTIMENTO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PARA EX-COMPANHEIRA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PENSIONAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Não há alteração do pedido, se a pretensão recursal objetivou apenas alcançar o pedido com menor extensão. Consequentemente, afasta-se a preliminar de não conhecimento por inovação recursal.
2. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges ou companheiros decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal (art. 1.694, CC). A obrigação alimentar fixada entre ex-cônjuges ou ex-companheiros é medida excepcional e temporária, que se justifica somente enquanto a requerente se reorganiza para garantir a própria subsistência. Além disso, o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais, como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho.
3. No caso, a suplicante é servidora aposentada e não comprovou incapacidade para exercer atividade laboral complementar, se necessário, para atender suas despesas pessoais.
4. O plano de saúde do ex-companheiro não reconhece elegibilidade do ex-companheiro, salvo se existir dependência econômica. Mas a situação fática não justifica o arbitramento de alimentos apenas para atender o respectivo regulamento. De igual modo, é irrelevante que o apelado tenha se comprometido a manter sua ex-companheira como sua dependente, se para tanto não houve assentimento prévio do plano de saúde. Somado a isso, a circunstância desse compromisso ter sido firmado quando as partes decidiram em prorrogar a união estável por mais um período. E em se tratando de alimentos indiretos, essa obrigação é igualmente temporária.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.